Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754617-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO DE SOUZA JOTHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANGELO TAVARES SANTOS em favor de RODRIGO DE SOUZA JOTHA, preso em razão do cumprimento do mandado expedido após a prolação de sentença condenatória, transitada em julgado, iniciando o cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses, em regime semiaberto, por infração ao artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (Execução Penal n. 0003078-29.2016.8.07.0015). Alega na confusa petição inicial que, no dia 05/12/2023, o sentenciado foi “surpreendido em sua casa, com a Polícia em cumprimento ao mandado de prisão expedido contra ele, e assim foi feito, o paciente foi preso sem sequer saber o porquê, vista que é leigo juridicamente” (Num. 54691586, pág. 1). Relata que “não há que se falar em trabalho via FUNAP, que ressalvo é uma entidade extremamente séria, mais o salário não dá para sustentar uma família, de forma digna e honesta”, afirmando ser possível a fiscalização do Paciente na empresa em que trabalha por meio frequência ou por monitoramento eletrônico (Num. 54691586, pág. 2). Afirma que o Paciente “faz jus ao direito da prisão semiaberta ou aberta, bem como ao trabalho externo, pois é pai de família, honesto que trabalha, estuda, tem residência fixa, e não pretende fugir de suas responsabilidades junto a justiça” (Num. 54691586 - Pág. 2). Pondera que a “Constituição Federal, permite em algumas hipóteses como medida restritivas de liberdade, a prisão em flagrante e o mandado judicial expedido por juiz competente, porém em circunstâncias extremamente justificável e necessárias” (Num. 54691586 - Pág. 5). Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o Paciente, “solto possa cumprir sua pena em liberdade, bem como possa continuar sustentando dignamente sua família” (Num. 54691586 - Pág. 5). É o relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão, que, ao analisar o pedido de benefício de trabalho externo, concedeu autorização para a sua realização via convênio com a FUNAP e indeferiu proposta particular de trabalho sob o fundamento de não ser possível o monitoramento do Paciente durante a realização de atividades externas para a empresa que o contratou. Sem prejuízo de posterior análise de outra proposta de empregos que for apresentada. Na referida decisão, determinou-se ainda a expedição de novo mandado de prisão tendo em vista que, anteriormente, o Paciente que havia sido recolhido à prisão, em 03/07/2023, obteve alvará de soltura para aguardar a análise de proposta de trabalho apresentada em razão da possibilidade de iniciar o cumprimento da pena trabalhando (0003078-29.2016.8.07.0015, pág. 123-124 e 148). Ocorre que, depois de ouvido o Psicossocial da Vara de Execuções Penais e o Ministério Público, a Juíza da VEP indeferiu a proposta particular de trabalho externo por ser inviável a fiscalização das atividades, expedindo-se novo mandado de prisão, que foi cumprido em 06/12/2023. No entanto, o referido benefício foi concedido, via convênio com a FUNAP, por preencher requisito objetivo, nos seguintes termos: “Em análise o benefício do trabalho externo. O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Fundamento e decido. O requisito objetivo para o benefício está atendido, considerando que o interno cumpre pena em regime semiaberto. Não há, conforme jurisprudência pacífica, a necessidade de prévio cumprimento de 1/6 da reprimenda. O sentenciado, ademais, apresenta bom comportamento. Portanto, CONCEDO AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, via convênio com a FUNAP. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Comuniquem-se às direções do estabelecimento prisional e da FUNAP, inclusive para que esta última mantenha o controle do recebimento da Ficha Cadastral, na esteira do que decidido nos autos do Procedimento supracitado. Por oportuno, registro que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN, sendo desnecessária a determinação judicial. Noutro giro, em relação à proposta particular de trabalho apresentada pela Defesa, cujo Relatório Técnico está acostado junto ao Mov. 27, a hipótese é de rejeição, pois o exercício de atividades externas, por si só, se revelaria incompatível com o benefício, especialmente por impedir a adequada fiscalização por parte do estabelecimento prisional. Este juízo vem admitindo, eventualmente, a prestação de atividades externas, mas desde que haja alguma forma de controle, como horários predefinidos, o que não é o caso dos autos. Com efeito, da forma como requerido, o pleito inviabiliza por completo qualquer possibilidade de fiscalização, uma vez que caso a equipe do estabelecimento prisional se dirigisse ao local de trabalho e o interno lá não estivesse, não seria possível aferir se ele, de fato, estaria em atividade externa ou simplesmente não estaria trabalhando. Nesse sentido, INDEFIRO a proposta particular de trabalho (Mov. 27), sem prejuízo de posterior análise em caso de efetiva juntada aos autos de outra proposta de emprego. Comunique-se à FUNAP e ao Estabelecimento Prisional. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão, a fim de que se possa iniciar a execução da pena imposta, caso tal providência cartorária ainda não tenha sido realizada. Intimem-se. BRASÍLIA, 29 de novembro de 2023. Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita Juíza de Direito” (grifos do original). A liminar vindicada não deve ser concedida. Como se vê dos autos, de fato, o Paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses, com previsão de cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, havendo o Apenado sido recolhido ao cárcere após o cumprimento de mandado prisão para que iniciasse o cumprimento de pena. Em sede desse juízo perfunctório, nota-se que a decisão da Juíza das Execuções Penais, proferida nos autos no 0003078-29.2016.8.07.0015, não está eivada de nenhuma ilegalidade, uma vez que a autorização para trabalho externo em estabelecimento comercial pressupõe a possibilidade de fiscalização e controle pelo empregador do reeducando. Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROPOSTA PARTICULAR DE TRABALHO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO SEM SUPERVISÃO DO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se olvida que o trabalho externo é de suma importância para o processo de ressocialização, além de servir como instrumento para aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado. 2. No caso, todavia, a proposta particular de trabalho com atividades exclusivamente externas, sem qualquer espécie de fiscalização, é incompatível com o sistema progressivo de pena, cujo objetivo é a reinserção gradual do apenado na sociedade, na medida em que demonstrar modificação de suas tendências e condutas, sendo necessária, portanto, a supervisão do empregador. 3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.” (Acórdão 1401991, 07001231920228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO. TRABALHO EXTERNO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM QUE O PACIENTE É SÓCIO. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS E QUE JUSTIFICASSE A EXCEPCIONAL PERMISSÃO PARA TRABALHAR EM TAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. O trabalho constitui um dos pilares do processo de ressocialização dos reeducandos, de modo que os órgãos de execução penal devem ao máximo possibilitar a reinserção dos detentos no mercado de trabalho. Por outro lado, o pretexto do trabalho externo não pode significar impunidade ou forma de burlar o cumprimento da sanção penal. Por isso, exige-se, acertadamente, a disciplina e a responsabilidade do reeducando e a cooperação do empregador, o qual deve colaborar na fiscalização do cumprimento das atividades e da jornada de trabalho pelo reeducando. 2. No caso, o paciente pretende trabalhar em sociedade empresária do qual é sócio. Contudo, não descreveu quais seriam as atividades específicas e indispensáveis na referida sociedade empresária que justificariam a excepcional autorização para trabalho externo em estabelecimento comercial do qual o condenado é sócio, vez que a autorização para trabalho externo pressupõe necessária descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo condenado, a formalização do vínculo laboral e o controle pelo empregador, caso contrário a própria reprimenda penal deixaria de ter sentido. Assim, como não se sabe qual trabalho seria realizado pelo paciente, sua jornada, tampouco qualquer justificativa que excepcionalizasse a regra acima apontada, não se avista constrangimento ilegal a ser sanado neste remédio heroico. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1069845, 07172382920178070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no PJe: 26/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tenho que assiste razão à Julgadora da Vara De Execuções Penais do Distrito Federal ao indeferir a proposta particular de trabalho externo nos termos formulado e, por conseguinte, compreendo que a liminar não deve ser concedida, uma vez que não comparece à espécie a probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial